Tribunal: TJMT
Processo: 1036397-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036397-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), JONATHAN TIAGO ALVES BORGES - CPF: 731.414.021-91 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM HOSPITAL ESPECÍFICO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que operadora de plano de saúde custeie procedimentos de cistoscopia/uretroscopia e dilatação uretral em hospital específico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento médico em hospital específico, sob alegação de que este não mais integra a rede credenciada na nova modalidade contratada pelo beneficiário após seu desligamento da empresa.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo a análise ser realizada sob a ótica das normas protetivas do CDC.

4. O art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado a continuidade da cobertura assistencial nas mesmas condições, desde que assuma o pagamento integral.

5. As alterações na rede hospitalar devem ser comunicadas aos beneficiários com antecedência mínima de 30 dias, além de ser necessária a substituição por estabelecimento equivalente, conforme art. 17-A da Lei nº 9.656/1998.

6. É abusiva a negativa de cobertura em hospital específico quando se trata de continuidade de tratamento já iniciado naquele estabelecimento, especialmente em casos de complicações do procedimento anterior.

7. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da operadora e a natureza da obrigação, podendo ser revista posteriormente, conforme Tema Repetitivo 706 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde em hospital específico quando se trata de continuidade de tratamento já iniciado naquele estabelecimento, especialmente em casos de complicações de procedimento anterior.

2. O beneficiário que opta pela continuidade do plano após desligamento da empresa tem direito à manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos do art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/1998."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JONATHAN TIAGO ALVES BORGES
.

Na decisão agravada o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante custeie, autorize e/ou forneça ao Agravado os procedimentos de cistoscopia e/ou uretroscopia e dilatação uretral, a serem realizados no Hospital Santa Rita em Várzea Grande/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ausência de conduta irregular ou ilícito, afirmando que durante todo o período de vigência contratual inexistiu falha de atendimento. Alega que a Lei nº 9.656/98 autoriza que os planos de saúde sejam estruturados com limitação da rede hospitalar e assistencial, desde que respeitada a equivalência de cobertura.

Argumenta que a negativa inicial de cobertura decorreu de procedimentos administrativos necessários para confirmação da rede apta a realizar o procedimento, não configurando negativa definitiva ou desassistência, especialmente porque a cirurgia já estaria em fase de liberação.

Questiona, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada, sustentando que seu valor é excessivo e pode levar ao enriquecimento sem causa do Agravado. Por fim, insurge-se contra eventual determinação de bloqueio de valores sem exigência de caução prévia.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de custeio do tratamento nos termos pleiteados pelo Agravado.

Liminar indeferida (ID. 322853391).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA
busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que custeie procedimentos de cistoscopia/uretroscopia e dilatação uretral para
JONATHAN TIAGO ALVES BORGES
no Hospital Santa Rita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Alega a parte agravante ausência de conduta irregular, sustentando que a Lei nº 9.656/98 autoriza limitação da rede hospitalar. Questiona a razoabilidade da multa fixada e insurge-se contra eventual bloqueio de valores sem caução prévia.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que o plano de saúde é contrato de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ) e que a negativa da operadora viola o Código Civil e o CDC.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, conforme Súmula 608 do STJ. Verifica-se que o agravado era beneficiário de plano coletivo empresarial e, após seu desligamento da empresa, optou pela continuidade mediante pagamento das mensalidades, conforme faculta o art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/1998.

O agravado havia sido submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Santa Rita em junho de 2024 e, devido a complicações pós-cirúrgicas, necessita de novo procedimento prescrito pelo mesmo médico que já o acompanhava.

Embora os planos de saúde possam estabelecer limitações quanto à rede credenciada, o art. 17-A da Lei nº 9.656/1998 exige comunicação prévia aos beneficiários e substituição por estabelecimento equivalente. Ademais, a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula que exclua procedimentos necessários para tratamento de doenças cobertas pelo plano.

No caso em análise, aplica-se por analogia o Tema Repetitivo 1082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico. Trata-se de procedimento decorrente de complicações de cirurgia anterior realizada no mesmo hospital e pelo mesmo médico, sendo razoável a manutenção do atendimento naquele estabelecimento.

A negativa da operadora configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, comprometendo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Quanto à multa cominatória, não vislumbro excesso ou desproporcionalidade, considerando a capacidade econômica da agravante e a natureza da obrigação. Conforme o Tema Repetitivo 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista posteriormente.

Por fim, quanto à insurgência contra eventual bloqueio de valores sem caução prévia, trata-se de questão hipotética, uma vez que a decisão agravada não determinou tal medida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025